Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704772-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: SAMIA SUYANE CUNHA COELHO REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Intimada a se manifestar sobre o depósito realizado pelo Distrito Federal (ID 50640061), a Exequente reconheceu o cumprimento da obrigação e, na mesma oportunidade, por se tratar a verba de honorários de sucumbência, requereu a expedição de alvará de levantamento em favor do advogado dela (ID 50646265). Satisfeita a dívida, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença com fulcro no art. 924, II, do CPC/15. Expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada em favor do advogado João Henrique dos Santos Duarte – OAB/DF no 64.494. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator